Tribunal: STF
Processo: RE 1259733
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SISTEMA HARMONIZADO. REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO. NOTAS EXPLICATIVAS DE SEÇÃO E CAPÍTULO. PRODUTOS DENEOPRENE E POLIAMIDA PARA PREVENÇÃO, TRATAMENTO ERECUPERAÇÃO DE LESÕES MUSCULARES. LAUDO PERICIAL. PROVIMENTO. INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (…)”. (eDOC 6, p. 230)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 37, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que os produtos tratados nos autos devem ser classificados na posição 90.21.10.10 da Tabela de Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) como produtos ortopédicos. 
    Sustenta-se que o tribunal de origem utilizou-se de entendimento emanado pela Receita Federal para afastar aplicação de decreto, em afronta ao princípio da legalidade. Afirma-se ainda ofensa ao princípio da igualdade, ao argumento de que se criou uma situação de desigualdade entre empresas que produzem e comercializam os mesmos produtos, em razão da tutela jurisdicional.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (normas de Classificação do Sistema Harmonizado) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, para fins de tributação, a classificação técnica adequada para as mercadorias tratadas nos autos é a atribuída pela União. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Observa-se, entretanto, um equívoco na conclusão do perito, decorrente da interpretação da mencionada Nota Explicativa. Evidente que, para fins de classificação na posição 90.21, o produto pode ter outras funcionalidades além da de sustentação de órgão ou membro (como a função térmica, existente no caso); o que a Nota 1.b exclui do Capítulo 90 é o produto cuja função de sustentação seja obtida apenas em razão da elasticidade do material constitutivo, ou seja, que não possua nenhum outro elemento que auxilie na imobilização, como hastes e talas plásticas ou metálicas. 
    No caso dos autos, as cintas, cotoveleiras, joelheiras, etc., fabricadas pela autora são constituídas tão somente de neoprene revestido com poliamida, sem qualquer outro elemento que lhe dê sustentação ou ajude na imobilização do órgão a que se destina. De fato, o perito é categórico ao consignar que a função de sustentação é dada pela elasticidade da camada elastomérica combinada com a resistência da poliamida. 
    Dessa forma, considerando que os produtos são constituídos de material que, para fins de classificação fiscal é considerado "material têxtil" por equiparação, cuja função de sustentação é dada unicamente em razão da elasticidade do material, não é possível o enquadramento na posição 9021.10.10 pretendida pela parte autora, tendo em vista a Nota Explicativa 1.b do Capítulo 90. A despeito da destinação ortopédica dos produtos, esses não atingem o nível técnico e de precisão requerido pela capitulação. 
    Não se desconhecem as máximas segundo as quais 1) a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica; e 2) podendo o produto ser enquadrado em mais de uma posição específica devem ser classificados pela sua finalidade e característica essencial. Todavia, no caso dos autos, a posição 9021.10.10 exclui expressamente o produto produzido pela autora. 
    Assim, confeccionados em material têxtil e inexistindo na Seção XI posição específica que abranja os produtos em questão, devem ser classificados na posição residual 63.07 "outros artigos confeccionados, incluindo os moldes para vestuário", especialmente em razão do item 26 das Notas da posição:
    ‘Abrange esta posição os artigos confeccionados de qualquer matéria têxtil, não compreendidos em posições mais específicas da Seção XI ou em qualquer outro Capítulo da Nomenclatura.
    Compreende, em especial:
    (…)
    26) As fundas do tipo das mencionadas na Nota 1 b) do Capítulo 90 para as articulações (por exemplo, joelhos, tornozelos, cotovelos, punhos) ou para os músculos (por exemplo, as coxas), exceto as que forem classificadas noutras posições da Seção XI.’
    Destarte, a classificação adequada para as mercadorias objeto da presente demanda é aquela atribuída pela União, qual seja, NCM 6307.90.90; devendo ser provida a apelação”. (eDOC 6, p. 242-243)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LIVRO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO OBJETO, SE LIVRO OU BRINQUEDO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE ICMS. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM TERIA EMPREGADO O INSTITUTO DA ANALOGIA PARA, ENTÃO, DECLARAR A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -- O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. II – As instâncias judiciais ordinárias, à vista da prova produzida nos autos, concluíram que a mercadoria importada é livro confeccionado em material plástico; por conseguinte, cuidando-se de livro, há imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, d, da Constituição Federal. A Fazenda Pública dissente desse provimento, argumentando que se trata de brinquedo com formado de livro. Reexame da controvérsia em sede extraordinária. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. III – Inobservância do disposto no art. 108, § 1º, do Código Tributário Nacional e do emprego indevido do instituto da analogia como método de integração da norma. Alegação insubsistente, pois o Tribunal de origem, à vista da prova, afirmou que a mercadoria importada é livro, embora confeccionado em material plástico. IV – Ademais, consoante jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal, “quando se aplica analogicamente uma lei a determinado fato, faz-se resultar dele [fato] – que não se encontra previsto na hipótese nela [lei] contida – o mesmo efeito que a lei atribui ao fato que lhe é análogo e que, abstratamente, configura a hipótese nela descrita” (RE 89.243/SP, Rel. Min. Moreira Alves). Assim, somente a partir da resposta à indagação acerca da boa ou da má aplicação do disposto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, poder-se-ia chegar à conclusão a respeito da ofensa aos preceitos constitucionais. Inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois, “se para demonstrar violência à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida violação a norma ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à Lei Magna, qual deve ocorrer com vistas a admitir recurso extraordinário, ut art. 102, III, do Estatuto Supremo” (AI 203.077/SP, Rel. Min. Néri da Silveira). V – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 640.474 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4.9.2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. MINERAIS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SAL DE COZINHA. 1. Estender a regra imunizadora do IPI ao sal de cozinha, com base no enquadramento deste na categoria “mineral”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, inclusive de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que imunidade prevista no art. 153, §3º, do Texto Constitucional, é restrita às hipóteses ali previstas, não sendo cabível interpretação extensiva. Precedente: RE-AgR 631.225, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 911.785 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 10.12.2015) 
    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE-ED 1.183.690, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.0.2019; e ARE 1.230.074, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.10.2019. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 243), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente